Tribunal: TJSP
Processo: 1026768-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Reconvenção. Procedência do pedido principal e improcedência dos pedidos reconvencionais. Apelação. Inovação recursal. Impugnação das despesas e dos honorários advocatícios cobradas no demonstrativo de débito. Tema inaugurado tardiamente em apelação. Violação do art. 329 do CPC. Capítulo não conhecido. Mérito. Sentença mantida adotando-se os

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Reconvenção. Procedência do pedido principal e improcedência dos pedidos reconvencionais. Apelação. Inovação recursal. Impugnação das despesas e dos honorários advocatícios cobradas no demonstrativo de débito. Tema inaugurado tardiamente em apelação. Violação do art. 329 do CPC. Capítulo não conhecido. Mérito. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Dívida oriunda de parcela de anuidade escolar. Autores que desistiram da contratação e devem fazer frente à parcela referente ao mês do rompimento. Valor cobrado que conta com respaldo contratual. Desconto em parcela anterior justificado pelo pagamento pontual, o que não ocorreu em relação ao débito controvertido. Inexistência de abusividade na cláusula que prevê aviso prévio de trinta dias no caso de resilição unilateral. Situação, contudo, em que a prestação concernente à indenização do aviso prévio não foi reclamada na demanda. Pedido principal procedente. Pleitos de declaração de inexigibilidade da dívida e de indenização por danos morais, formulados em reconvenção, que resultam improcedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.